Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015558-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), ADELINO BELLE - CPF: 153.622.309-30 (AGRAVANTE), 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT (AGRAVADO), LILI KNABBEN - CPF: 487.715.971-15 (AGRAVADO), PEDRO BELLE - CPF: 537.203.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA RURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.969.719/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Adelino Belle
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT nos autos da ação de nº 0001235-13.2016.8.11.0046, proposta em face de
Lili Knabben
, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos recorrentes.

A parte agravante defende em síntese que não tem condição de arcar com as custas e despesas processuais.

Sustenta que “o argumento utilizado, pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, não condiz, tendo em vista que o quadro fático do Agravante não mudou, permanece o mesmo e as provas foram juntadas na inicial.” (Id.
174206657
, pág. 4)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para deferir a justiça gratuita.

Liminar indeferida (Id.
174453198
).

Contrarrazões nas quais suscita preliminar de intempestividade e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id.
175049684
).

Devidamente intimada acerca das contrarrazões a parte agravante quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE

A parte agravada ao apresentar as contrarrazões defende a intempestividade do recurso.

Informa que em 02-05-2023 foi proferida a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, e em 23-05-2023 a parte agravante opôs pedido de reconsideração que foi indeferido em 05-06-2023.

Afirma que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer, razão pela qual o recurso é intempestivo já que a decisão foi publicada em 04-05-2023 e o recurso foi distribuído em 04-07-2023.

A preliminar prospera.

A decisão que revogou o benefício da justiça gratuita foi proferida em 02 de maio de 2023, publicada em 03 de maio de 2023.

O §4º do art. 4º da Lei 11.419/2006 disciplina que “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado com a data de publicação”, portanto, como a publicação ocorreu no dia 03 de maio de 2023 (quarta-feira), o início do prazo processual para a interposição deste Recurso de Agravo é o dia 04 de maio de 2023.

Assim, considerando que o prazo processual se iniciou no dia 04 de maio de 2023 (quinta-feira), tem-se que o prazo se findou no dia 24 de maio de 2023, todavia este Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado no dia 04 de julho de 2023 (Id. 174206657) razão pela qual
o recurso é intempestivo.

Impende destacar que
o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal
:

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. -
O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido
. (STJ - AgInt no AREsp: 972914 RO 2016/0224454-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível
. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE, NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. O pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo para interposição de agravo que, assim, no caso, é intempestivo. Caso em que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias, previsto no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074826140, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 22/08/2017).”

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II -
Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração
aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto. (TJ-MT 10197465320208110000 MT, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (Destaquei)

Acerca da questão já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. ” (STJ - AgInt no AREsp: 972914 RO 2016/0224454-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)

2. Caso em que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias, previsto no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.

3. Recuso não conhecido.
(TJ-MT - AI: 10167338020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Portanto, não há como conter o prazo recursal após a publicação da decisão referente ao pedido de reconsideração apresentado.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de intempestividade
e com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, face à notória intempestividade, o que acarreta sua inadmissibilidade.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E NOVO INDEFERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. ” (STJ - AgInt no AREsp: 972914 RO 2016/0224454-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017).

2.
Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.

2. Caso em que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias, previsto no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.

3. Recuso não conhecido.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023